Tribunal: TJMT
Processo: 1017239-17.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017239-17.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - CPF: 002.015.931-57 (ADVOGADO), SAO MIGUEL AR CONDICIONADO LTDA - EPP - CNPJ: 00.302.448/0001-60 (AGRAVANTE), ALEXANDRE KABBAD - CPF: 630.695.201-20 (AGRAVANTE), CASHME SOLUCOES FINANCEIRAS S.A. - CNPJ: 34.175.529/0001-68 (AGRAVADO), CHB - COMPANHIA HIPOTECARIA BRASILEIRA - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 10.694.628/0001-98 (AGRAVADO), OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - CNPJ: 36.113.876/0001-91 (AGRAVADO), PLANETA SECURITIZADORA SA - CNPJ: 07.587.384/0001-30 (AGRAVADO), MURILO MATEUS MORAES LOPES - CPF: 966.712.621-87 (ADVOGADO), DIOGO PINTO NEGREIROS - CPF: 012.642.404-73 (ADVOGADO), JUBSON TELLES MEDEIROS DE LIMA - CPF: 045.865.004-84 (ADVOGADO), RODRIGO FERRARI IAQUINTA - CPF: 409.387.248-19 (ADVOGADO), MARCELO CAVALCANTI SILVA - CPF: 409.218.118-37 (ADVOGADO), GABRIELA ALVES DA SILVA - CPF: 463.161.938-40 (ADVOGADO), PEDRO RICARDO E SERPA - CPF: 318.676.538-26 (ADVOGADO), MARINA MONTEIRO CHIERIGHINI LACAZ - CPF: 321.854.248-07 (ADVOGADO), JOAQUIM DONALISIO PERES NOGUEIRA - CPF: 390.639.938-97 (ADVOGADO), LUIS GUSTAVO SAN JORGE - CPF: 310.537.198-25 (ADVOGADO), CAMILLA LALLI MODENEZI - CPF: 431.006.638-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – BAIXA DE AVERBAÇÃO EM MATRÍCULA IMOBILIÁRIA – PEDIDO JÁ DEFERIDO E EM FASE DE DILIGÊNCIA – AUSÊNCIA DE URGÊNCIA E INEXISTÊNCIA DO PERIGO DA DEMORA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A concessão de efeito suspensivo ao recurso deve observar os requisitos de probabilidade do direito e perigo da demora, previstos na lei.

A ausência da probabilidade do direito ou do perigo da demora afasta a possibilidade de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por SÃO MIGUEL AR CONDICIONADO LTDA - EPP E OUTRO, contra a decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c.c Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1012349-09.2023.8.11.0041, movida em face de CHB - COMPANHIA HIPOTECÁRIA BRASILEIRA - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL E OUTROS, deixou de reconhecer o decurso do prazo para a parte agrava cumprir a obrigação.

Em suas razões a parte agravante narra que anteriormente foi determinado, em sede de tutela de urgência, a parte agravada proceder com todo o necessário para que seja dado baixa nas averbações R-19 e AV-20 sobre a matrícula nº 73.159, Livro nº 2-HZ, folha 094, perante o 2º Serviço Notarial e Registral de Cuiabá/MT, do imóvel denominado Condomínio Alphagarden, Unidade autônoma nº 01, Setor 8, sob pena de responsabilidade civil e criminal, além de multa diária fixada em R$1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento.

Afirma que, em 05.06.2023, compareceram aos autos informando o descumprimento da medida, tendo em vista que até aquela data, a parte adversa não havia providenciado os documentos solicitados, tampouco apresentou justificativa, requerendo a expedição de ordem ao cartório para a baixa do registro e averbação (r19 e AV20) que recaem sobre o imóvel, o que foi indeferido pelo Juízo
a quo
.

Pontua que o pagamento da dívida que originou a alienação fiduciária deu-se em 06.08.2022, há quase um ano, no entanto, desde então, não foi entregue a documentação necessária para a baixa da alienação fiduciária, excedendo a qualquer parâmetro de razoabilidade e prejudicando os autores e terceiros (adquirentes do imóvel) que em nenhum momento concorreram para que tal situação ocorresse.

Requer, assim, liminarmente, que seja reconhecido o descumprimento da liminar deferida na origem, e com fundamento no art. 139, IV do CPC, seja determinada a expedição de ofício ao cartório, determinando a baixa das averbações R-19 e AV20 do imóvel sobre a matrícula nº 73.159, Livro nº 2-HZ, folha 094, perante o 2º Serviço Notarial e Registral de Cuiabá/MT. No mérito, pede a confirmação da liminar.

A liminar recursal foi indeferida no Id. n.º 177273726.

Contrarrazões de Id. n.º 180847695 e 180895685. Não há preliminares.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a parte recorrente.

Inicialmente, mister se faz constar que ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300 do CPC.

A parte recorrente questiona, em síntese, que houve o decurso do prazo para o cumprimento da a baixa das averbações R-19 e AV20 do imóvel sobre a matrícula nº 73.159, Livro nº 2-HZ, folha 094, perante o 2º Serviço Notarial e Registral de Cuiabá/MT, no entanto, o Juízo
a quo
elucidou que a determinação encontra-se em andamento, senão vejamos,
in verbis
:

“Em relação ao pedido de que seja certificado o decurso do prazo das partes Requeridas para o cumprimento da decisão que deferiu a tutela de urgência, INDEFIRO o pleito por ora, haja vista ainda não ter sido juntado aos autos os respectivos avisos de recebimento das cartas de citação expedidas (Id. 117277603; 117277605; e 117277607).

Além disso, concernente à expedição de ofício ao cartório de imóveis para baixa das averbações na matrícula do bem, de mesmo modo INDEFIRO o pedido.

Isto porque, primeiramente, a serventia imobiliária não procedeu com as respectivas baixas em razão de ainda precisar de documentos para tal diligência, sendo presumível que as exigências cartorárias ocorrem a fim de que a baixa das averbações suceda de modo regular e sem prejuízos a eventuais terceiros, mostrando-se claro seu dever de cautela quanto às averbações ou baixa destas no registro imobiliário.

Demais disso, não restou cabalmente evidenciado pelo Autor que houve o descumprimento da tutela deferida, mas sim que as partes Promovidas ainda estão diligenciando junto ao Cartório de Imóveis respectivo para procederem com a baixa das averbações aqui buscada (Id 120491273 e Id. 121050661).

Dessa forma, prematuro reconhecer o descumprimento ou não da aludida determinação, devendo ser mais bem examinado em momento oportuno, com a angularização processual de todas as partes e o efetivo contraditório.”
- Id. n.º 176619181.

Tal constatação, afasta o perigo da demora supostamente alegado pela parte agravante capaz de dar guarida à sua irresignação.

Outrossim, a decisão
a quo
que ora ratifico encontra-se fundada em cognição sumária, sendo de natureza transitória e precária, podendo ser modificada em razão da tramitação do agravo de instrumento, desde que apresentados elementos capazes de formar meu convencimento sobre o direito da parte agravante.

Ademais, como cediço, caberá ao juiz tomar as providências cabíveis e necessárias para assegurar o resultado prático ou a efetivação da tutela específica.

Por fim, o pleito inicial do agravante no 1º grau, ainda não se esgotou, já que haverá a conclusão das diligências para a efetivação das baixas das matrículas e demais teses poderão ser exauridas na fase instrução probatória, sendo certo que o Julgador adotou as medidas cabíveis para impedir eventual prejuízo às partes, bem como, de garantir a satisfação da pretensão.

Desta feita, fica mantida a decisão combatida.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023